Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-21.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004262-21.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO), JAIR MARTINS CONTENTE - CPF: 737.491.338-91 (APELANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NULIDADE DA CDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, proposta com o objetivo de declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20176847, decorrente de auto de infração ambiental lavrado por supressão de vegetação nativa sem licença ambiental.

2. O juízo de origem afastou as alegações de nulidade do auto, de cerceamento de defesa e de prescrição administrativa, mantendo hígido o título executivo.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de competência na lavratura do auto de infração por agentes supostamente não habilitados;

(ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa por não apreciação de recurso administrativo protocolado; e

(iii) saber se incide a prescrição intercorrente administrativa apta a invalidar o procedimento sancionador e a CDA.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte admite a lavratura de auto de infração por agentes técnicos designados, ainda que não ocupem cargo de analista ambiental, desde que atuem nos limites de suas atribuições legais.

5. A alegação de cerceamento de defesa, embora evidenciada pela ausência de apreciação de recurso administrativo, torna-se irrelevante diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, providência adotada de ofício pelo julgador.

6. Com base nas teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, constatou-se de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em razão do transcurso superior a cinco anos entre a infração (2008) e a decisão final do processo administrativo (2015), o que invalida a sanção aplicada.

7. Reconhecida a prescrição punitiva, impõe-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência de título executivo válido.

8. A providência, embora não tenha sido suscitada expressamente na apelação, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida ex officio, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 20176847, com fundamento no reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a lavratura de auto de infração ambiental por agente técnico designado, ainda que não ocupante de cargo de analista ambiental, desde que comprovada a atuação dentro dos limites legais.

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a prática do ato infracional e a decisão final no processo administrativo ambiental, nos termos do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000.

3. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário, por se tratar de matéria de ordem pública, ainda que não suscitada nas razões recursais.

4. Reconhecida de ofício a prescrição punitiva, impõe-se a nulidade da Certidão de Dívida Ativa fundada em sanção administrativa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jair Martins Contente contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo movida em face do Estado de Mato Grosso. A controvérsia gira em torno da validade da Certidão de Dívida Ativa no 20176847, decorrente do Auto de Infração Ambiental no 115616, lavrado em 17 de novembro de 2008, que imputou ao autor a supressão irregular de vegetação nativa em área superior a mil hectares, sem licença ambiental, resultando inicialmente em penalidade superior a nove milhões de reais, posteriormente reduzida e atualmente executada no valor de R$ 435.796,11.

Na petição inicial, o autor alegou nulidades no procedimento administrativo, afirmando que o auto de infração foi lavrado por agentes sem competência legal, que houve cerceamento de defesa ante a ausência de apreciação de recurso administrativo protocolado, e que o processo sancionador se encontrava fulminado pela prescrição intercorrente administrativa.

Sobreveio sentença que julgou

improcedente o pedido
, afastando todos os fundamentos da parte autora. Entendeu o juízo singular que não se configurou qualquer irregularidade formal na autuação, tampouco cerceamento de defesa ou paralisação apta a ensejar a extinção do processo administrativo por prescrição.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a incompetência dos agentes que lavraram o auto de infração e que a sentença desconsiderou elementos probatórios já constantes dos autos, notadamente o
comprovante de protocolo do recurso administrativo
, o qual havia sido
regularmente juntado antes do julgamento de mérito
. A partir disso, defendeu que restou evidenciada falha procedimental da Administração Pública, consistente na não juntada e não apreciação da defesa administrativa apresentada, circunstância que, a seu ver, configuraria cerceamento de defesa.

Reiterou, ainda, a tese de ocorrência da prescrição administrativa, tanto sob a perspectiva intercorrente quanto da prescrição da pretensão punitiva, à luz do entendimento consolidado por esta Corte no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença e pela declaração de nulidade da CDA.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e que o processo sancionador foi conduzido dentro da regularidade, sem paralisações excessivas.

O Ministério Público Estadual, por meio da
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, manifestou-se pela
ausência de interesse público qualificado
, deixando de intervir no feito, por entender que a matéria discutida possui natureza meramente patrimonial, sem repercussão coletiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta
parcial provimento
.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, proposta com o escopo de invalidar a Certidão de Dívida Ativa no 20176847, derivada do Auto de Infração Ambiental no 115616, lavrado em 17 de novembro de 2008, por supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à validade jurídica do procedimento administrativo sancionador que culminou na constituição do crédito exequendo,
sob três fundamentos centrais: a alegada incompetência dos agentes autuantes, a existência de cerceamento de defesa no trâmite do processo administrativo, e a prescrição intercorrente administrativa.

No que se refere à suposta irregularidade formal do auto de infração, invocada a partir da condição funcional dos servidores que o lavraram, a alegação não prospera.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a atribuição de lavratura de auto de infração ambiental não se restringe a servidores ocupantes de cargo de analista do meio ambiente, sendo legítima a atuação de agentes técnicos regularmente designados no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Não havendo prova de que os agentes atuaram fora do escopo legal de suas atribuições, incabível declarar a nulidade por vício de competência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA SEMA/MT – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE, INVALIDADE DA PROVA E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – INSUFICIENTES PARA DECONSTITUIR O AUTO DE INFRAÇÃO –AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
(precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). 2. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idóneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado. 3. Para que ocorra a suspensão da punibilidade necessário se faz a adesão ao Cadastro Ambiental Rural e ao Programa de Regularização Ambiental, mediante a assinatura de um termo de compromisso perante o órgão ambiental, o que o Requerente não comprovou nos autos (art. 59, Lei no 12.651/2012). 4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022) (destaque nosso)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, embora se constate nos autos que o autor efetivamente protocolou recurso administrativo, cuja existência não foi considerada no curso do processo sancionador, entendo que a apreciação dessa tese resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição administrativa, matéria esta que antecede logicamente o exame de vícios supervenientes do procedimento.

Com efeito, embora o apelante tenha sustentado apenas a ocorrência de
prescrição intercorrente administrativa
, tese que merece acolhimento, é cabível o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
pela via judicial, de ofício, diante de sua natureza de ordem pública e do conjunto probatório constante dos autos.

A providência não configura inovação em prejuízo da parte recorrente, mas, ao contrário, traduz solução mais benéfica à sua pretensão anulatória, calcada nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos invocados.

Isso porque a jurisprudência desta Corte, fixada no julgamento do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

De fato, o IRDR consolidou entendimento vinculante no sentido de que, além da prescrição da pretensão punitiva, incide prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, considerando-se como interruptivos apenas aqueles que importem efetivo impulso instrutório ou apuração concreta dos fatos, nos termos estritos dos arts. 19, §2o, e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia a existência de longos lapsos temporais sem movimentação instrutória efetiva no processo administrativo, o que, em tese, autorizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme sustentado pelo apelante.

Constata-se, com base nos elementos documentais disponíveis, que o
Auto de Infração no 115616 foi lavrado em 17 de novembro de 2008
, sendo a
decisão administrativa final proferida apenas em 04 de maio de 2015
, com
publicação em 21 de outubro
daquele ano.

Verifica-se, portanto, o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data da infração e a conclusão definitiva do processo sancionador,
impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta esvaziada a própria base jurídica da sanção administrativa aplicada, o que conduz, de forma lógica e necessária, à
nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20176847
, por ausência de título executivo válido.

Nesse contexto, a análise específica da prescrição intercorrente administrativa torna-se prejudicada, porquanto absorvida pela prescrição punitiva, que é mais ampla e antecedente, extinguindo o poder sancionador em sua origem.

De igual modo, a tese de cerceamento de defesa perde objeto, pois, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, inexiste ato sancionador remanescente cuja validade dependa da higidez procedimental.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
para
reformar a sentença recorrida
e, com fundamento na tese vinculante firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
, declarando, por consequência, a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20176847
, com a extinção da respectiva exigibilidade fiscal.

Inverto os ônus da sucumbência
, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma fixada na sentença, de
10%, majorada em mais 1%, totalizando 11% do valor da causa atualizada,
em razão da inauguração de instância recursal, conforme inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026